Tribunal: TJMT
Processo: 0004125-92.2015.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0004125-92.2015.8.11.0037
Vistos etc.
São 02 (dois) Recursos de Apelação. O primeiro interposto pelos advogados do Banco BMG S.A., vencedor na lide, e o segundo pelos devedores Costa & Vieira Ltda. (atual denominação da Unisagro Comércio de Produtos Agropecuários Ltda.) – em recuperação judicial e os avalistas Djalma Vieira e Hileia Regina Castanho Vieira.
Os devedores deixaram de recolher o preparo recursal ao argumento de que o Juiz a quo deferiu o recolhimento das custas ao final do processo, nos termos do Provimento no 18/2012 da Corregedoria Geral da Justiça.
Eis o que merece registro. Fundamento.
DECIDO.
O Provimento no 18/2012 – CGJ dispõe sobre a suspensão do item 2.14.8.1.4, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – Foro Judicial (CNGC) que tem a seguinte redação: “É vedado o deferimento do recolhimento de custas e despesas processuais para o final do processo” (Item acrescido pelo Provimento no 07/09-CGJ).
Sem embargo à regulamentação das custas processuais sob a égide do CPC de 1973, a partir da vigência do CPC atual, de aplicação imediata, não mais prevalece à possibilidade de recolhimento de custas ao final do processo, tendo em vista que a Lei no 13.105/2015 regulamentou integralmente a temática a respeito do benefício da gratuidade da justiça e não trouxe qualquer previsão legal nesse sentido.
Ao contrário, as disposições processuais se limitam à concessão integral ou parcial do benefício, em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou na redução percentual de despesas e, ainda, no parcelamento dessas, nos termos dos §§ 5o e 6o do art. 98 do CPC
Com efeito, dito de outra maneira, o legislador infraconstitucional levou em consideração o contexto atual da sociedade brasileira, de maneira que o Código de Ritos passou prever não só a possibilidade da concessão tradicional do benefício da justiça gratuita, como também ampliou o seu conceito, admitindo outras formas da concessão, tais como: (i) Concessão Integral – art. 98, § 5o (incluindo todas as despesas judiciais como custas iniciais, tradução, honorários, perícia e etc); (ii) Concessão Parcial – art. 98, § 5o (contemplando algumas despesas judiciais); (iii) Concessão com Desconto – art. 98, § 5o (redução percentual das despesas processuais); e (iv) Concessão de Parcelamento – art. 98, § 6o (admite a divisão das custas e despesas processuais em parcelas).
No caso dos autos, os Recorrentes Costa & Vieira Ltda. (em recuperação judicial) e os avalistas Djalma Vieira e Hileia Regina Castanho Vieira não recolheram o preparo do Recurso de Apelação, que foi interposto na vigência do novel Código de Ritos, e não são beneficiários da justiça gratuita, razão porque é necessário oportunizar o prazo para o devido recolhimento.
Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, à luz do art. 101, § 2o, do CPC, sob pena de deserção.
Em tempo, retifique a autuação para fazer constar os dois apelos relacionados nesta decisão.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de maio de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora